Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736170-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: NATALIA PEREIRA CASTRO MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA para reformar a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida por NATÁLIA PEREIRA CASTRO MADEIRA, que deferiu o pleito antecipatório de rescisão contratual, com a suspensão da exigência do pagamento das prestações e não inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Narra a agravante que as partes celebraram um contrato de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária em 17/05/2018, com registro em cartório. Afirma que a agravada, propôs o distrato com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de taxa de condomínio, o que fora liminarmente deferido. A fundamentação da decisão hostilizada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No caso em tela, verifico a presença de prova suficiente a me convencer dos fatos narrados na inicial. Vejamos. Os documentos de ID 138416656/138416668 revelam a relação jurídica material existente entre as partes, cujo instrumento foi assinado em maio de 2018. A requerente informou que tentou realizar a rescisão, que foi negado pela ré. Ademais, a parte tem direito potestativo de rescindir o contrato. Ora, se a parte autora tem o direito de rescindir o contrato, não há como lhe impor a mantença do aludido contrato nem dos pagamentos mensais contratados. Na realidade, a parte inadimplente aparentemente não tem como se opor a rescisão pleiteada. Sendo discutíveis apenas as consequências de supracitada rescisão. Ressalto que o caso em contexto é matéria reiterada no Judiciário, não existindo mais discussões acirradas sobre o tema. Inclusive me atrevo a dizer que é questão pacificada nos Tribunais de segunda instância e C. STJ. É de se ver, nesses casos, o direito da autora de receber de volta parte do preço já pago à ré, mediante rescisão do contrato. Não se pode mais falar, pois, em inadimplemento de pagamentos que só se fazem obrigatórios enquanto durar o contrato. Soma-se a tudo isso, a existência de perigo de dano à autora, caso não seja deferida a tutela pleiteada para impedir que seu nome seja incluído nos cadastros de proteção ao crédito, pois que a demandante não tem interesse na mantença do contrato. De mais a mais, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 300 do NCPC, no presente caso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desse modo, ante todo o exposto concedo a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de qualquer parcela vincenda referente ao contrato objeto da presente lide e de taxa de condomínio.” A agravante afirma que a decisão deve ser reformada pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que a decisão contraria o disposto no art. 26 e art. 27 da Lei 9.514/97, uma vez houve consolidação da propriedade plena da devedora. Argumenta que o negócio jurídico é definitivo, perfeito e acabado, o que não permite ao devedor fiduciário desistir de forma imotivada e ainda receber os valores pagos. Afirma não ser hipótese para suspensão da obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por expressa violação da Lei 9.514/97 e grave insegurança jurídica gerada pela não consolidação da propriedade. Preparo recolhido. É o breve relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, cuida-se de cumulação de pedidos com vistas à resilição de negócio jurídico e à restituição de valores pagos, por desistência da manutenção do contrato. Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a imediata inexigibilidade das prestações vincendas do contrato em litígio, e a proibição de negativação do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Os artigos 421 e 422 do Código Civil dispõem acerca da força obrigatória dos contratos, da relevante função social que devem desempenhar no mundo negocial, e da inerente boa-fé entre os contraentes na condução das tratativas. Portanto, não obstante a argumentação utilizada pela agravante em suas razões de recurso, e, sem adentrar no mérito da consolidação da propriedade fiduciária, é importante destacar que em princípio, os contratos regularmente produzidos, não podem ser modificados (pacta sunt servanda), decorrendo daí, a imposição do cumprimento da transação nos termos ajustados, salvo se por mútuo acordo os contraentes decidirem pelo distrato, ou diante de situações excepcionalmente previstas em lei e devidamente comprovadas. Por outro lado, registre-se que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor disciplina o direito potestativo de arrependimento do consumidor, no prazo de sete dias, ao qual a parte contrária não pode se opor. Na espécie, ressai do contrato de compra e venda, e alienação fiduciária, registrado em cartório, que a agravada adquiriu da agravante, em 17/05/2018, um lote designado pelo no 09, Quadra 77 do empreendimento Parque Distrito na Cidade Ocidental - GO, pelo preço de R$ 76.950,00 (setenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais), mediante o pagamento de sinal e parcelamento do saldo restante em 160 parcelas com data prevista para quitação em 30/10/2031. Considerando que o contrato foi firmado em 17/05/2018, encontra-se escoado o período para arrependimento do consumidor, não podendo ser invocado o benefício do arrependimento reservado às relações de consumo. Registra-se que a ação anulatória foi ajuizada ao argumento de que a autora não teria mais condições financeiras para manter os pagamentos mensais necessários e manter o ajuste. Nota-se que não foi imputado à agravante qualquer motivo para o rompimento do contrato. Inexiste, neste momento de cognição não exauriente, motivos acerca do efetivo descumprimento contratual que possam ser imputados ao agravante. Por este mesmo motivo, não há elementos para obstar o pagamento das prestações pactuadas e em caso de não pagamento, o registro do nome do inadimplente no cadastro de restrições ao crédito configura legítimo direito da parte lesada. Rememore-se que a probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido da agravante ao adiantar a tutela jurisdicional. Assim, por vislumbrar, por ora, elementos que revelem a probabilidade do direito material alegado em juízo, defiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator